Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-77.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007988-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DO TOMADOR DE SERVIÇOS PARA UTILIZAR OS VALORES RETIDOS DA RECUPERANDA PARA PAGAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS – TRATAMENTO DESIGUAL AOS DEMAIS CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITOS POSTERIORES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVADA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, da Lei nº. 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Por esse aspecto, tratando-se de empresa devedora em recuperação judicial, a utilização dos recursos da recuperanda/agravada, oriundos de contrato de prestação de serviço, atinge diretamente a finalidade da recuperação judicial, expressamente prevista no supracitado artigo, não se mostrando a melhor solução para o caso.

Com efeito, a liberação de valores contratuais para pagamento de débitos trabalhistas, além de preterir os demais credores da recuperanda, agrava a situação de crise da devedora, interrompendo o desenvolvimento da atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROTA OESTE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1020702-77-2019.811.0041, ajuizada por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP, que indeferiu seu pedido para utilizar os valores retidos para pagamento de acordos trabalhistas.

Em suas razões, sustenta a Agravante que, na qualidade de tomadora dos serviços, sempre fiscalizou as Agravadas as quais eram as prestadoras, mas que, ao constatar a inadimplência destas, rescindiu o contrato e ainda reteve os valores a fim de adimplir os salários e verbas rescisórias dos empregados.

Afirma que a retenção dos valores pela Agravante foi autorizada anteriormente pelo próprio Juízo da Recuperação Judicial, e que os créditos dos empregados, os quais acionaram as Agravadas e a Agravante na qualidade de responsável subsidiária na justiça do trabalho, são todos posteriores à Recuperação Judicial, não se sujeitando ao plano de recuperação judicial.

Ressalta que realizou a retenção de valores amparada no contrato de prestação de serviços que manteve com as Agravadas, o que inclusive foi autorizado inicialmente pelo próprio juízo da Recuperação Judicial, não podendo agora, após ter efetuado o pagamento da maior parte dos processos trabalhistas, ser penalizada com o indeferimento que constou da decisão agravada, sob pena de caracterizar insegurança jurídica.

Verbera que os valores dos pagamentos dos acordos efetuados pela Agravante com crédito das Agravadas são, inclusive, inferiores às quantias reconhecidas como devidas pelas próprias Agravadas na relação de credores apresentada nos autos da Recuperação Judicial.

Defende que não há qualquer irregularidade ou prejuízo às Agravadas nem aos credores, uma vez que os valores pagos nos acordos trabalhistas com a utilização de créditos das Agravadas são infinitamente inferiores aos valores das condenações proferidas pelos mencionados juízos trabalhistas.

Desta maneira, pede pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja o mesmo provido para autorizar a Agravante a utilizar o crédito das Agravadas/Recuperandas, para pagamento dos acordos celebrados por esta, com os empregados daquelas, os quais já ingressaram e os que ainda irão ingressar com ações trabalhistas, contra a Agravante, na qualidade de responsável subsidiária, pleiteando o pagamento de verbas salariais e rescisórias, oriundas de período posterior a distribuição da recuperação judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 39304972).

Contraminuta da parte agravada (ID 43445491).

Parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 44296472).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Recuperação Judicial ajuizada por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP.

Deferido o processamento, o Juízo determinou fosse oficiada a ora Recorrente e demais empresas, para que efetuassem nos autos o pagamento do valor devido às Recuperandas, em razão de relação comercial com elas mantida, se outro motivo não houvesse para o impedimento, ou ainda, para comprovar o pagamento realizado.

A Recorrente manifestou nos autos, requerendo autorização para utilizar o crédito da recuperanda retido, para pagamento dos acordos celebrados com os empregados na Justiça do Trabalho, os quais já ingressaram e os que ainda irão ingressar com ações trabalhistas, ao argumento de que a recuperanda tem se manifestado contrária à celebração dos acordos, arguindo que os créditos dos trabalhadores devem ser inscritos na recuperação judicial, o que tem gerado resistência de alguns magistrados da Justiça do Trabalho em homologar os acordos propostos pela Rota Oeste Veículos.

Instada a manifestar, a Administradora Judicial discordou do pedido, porquanto a Rota Oeste, ao ser tomadora de serviços de empresa terceirizada, deve adotar procedimentos de fiscalizar as regularidades trabalhistas e tributárias, quando de cada pagamento, além do que os serviços prestados pelas recuperandas são essenciais para a sua continuidade e as dívidas que sejam de obrigação da recuperação judicial a ela deve se sujeitar.

Ao analisar o pedido, o Juízo indeferiu o pedido ao argumento de que a utilização de valores retidos pela Rota Oeste, na qualidade de tomadora dos serviços, para pagamento de débitos trabalhistas objetos de acordos celebrados na Justiça do Trabalho, importa em tratamento privilegiado aos credores beneficiados com acordo, em prejuízo aos demais credores da mesma classe que deverão receber o crédito nos moldes fixados no plano de recuperação judicial.

Inconformada, Rota Oeste interpôs o presente agravo de instrumento alegando que rescindiu o contrato com as Recuperandas ao constatar a inadimplência destas, e, ainda, reteve os valores a fim de adimplir os salários e verbas rescisórias dos empregados.

Afirma que a retenção dos valores pela Agravante foi autorizada anteriormente pelo próprio Juízo da Recuperação Judicial, e que os créditos dos empregados, os quais acionaram as Agravadas e a Agravante na qualidade de responsável subsidiária na justiça do trabalho, são todos posteriores à Recuperação Judicial, não se sujeitando ao plano de recuperação judicial.

Verbera que os valores dos pagamentos dos acordos efetuados pela Agravante com crédito das Agravadas são, inclusive, inferiores às quantias reconhecidas como devidas pelas próprias Agravadas na relação de credores apresentada nos autos da Recuperação Judicial.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

À luz do princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, da Lei nº. 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Por esse aspecto, tratando-se de empresa devedora em recuperação judicial, a utilização dos recursos da recuperanda/agravada, oriundos de contrato de prestação de serviço, atinge diretamente a finalidade da recuperação judicial, expressamente prevista no supracitado artigo, não se mostrando a melhor solução para o caso.

Com efeito, a liberação de valores contratuais para pagamento de débitos trabalhistas, além de preterir os demais credores da recuperanda, agrava a situação de crise da devedora, interrompendo o desenvolvimento da atividade empresarial.

Em outro aspecto, defende a Recorrente que os créditos dos empregados, os quais acionaram as Agravadas e a Agravante, na qualidade de responsável subsidiária na justiça do trabalho, são todos posteriores à Recuperação Judicial, uma vez que as Agravadas propuseram a Ação de Recuperação Judicial em maio/2019 e os empregados foram demitidos em julho/2019, portanto, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1
O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7º, da Lei 11.101 /05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores.
Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido.” (STJ, REsp n. 1.634.046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017). Destaquei.

Como muito bem ressaltado pela Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Além disso, com o pagamento dos débitos trabalhistas em que figura como responsável subsidiária, a agravante poderá habilitar o seu crédito no processo de recuperação, com o objetivo de obter das agravadas, o valor pago aos reclamantes nas demandas trabalhistas.

Neste sentido, destaca-se trecho da decisão recorrida que afirmou que ‘eventuais quantias pagas por terceiro em condenações subsidiárias em reclamações trabalhistas, poderão manter as mesmas características do crédito originário, em decorrência da sub-rogação, a teor do artigo 349, do Código Civil’.

Desta forma, em uma análise perfunctória dos autos, verifica-se não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso seja mantida a decisão de primeira instância, tendo em vista que a agravante terá a oportunidade de ingressar no plano de recuperação, pleiteando os valores pagos aos trabalhadores, diante de sua responsabilidade subsidiária.”

Portanto, não é mesmo o caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020